Tribunal: TJES
Processo: 5005411-27.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-27.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA SIQUEIRA HONORIO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA DE EMERGÊNCIA. EM RESUMO, NARRA A PARTE AUTORA QUE LHE FOI NEGADO ATENDIMENTO MÉDICO EM RAZÃO DE SUPOSTO CANCELAMENTO DO PLANO. ADUZ QUE, POSTERIORMENTE, RESTOU ESCLARECIDO QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR ERRO DA RÉ. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 3.000,00. RECURSO EM QUE SE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ENTENDO POR COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, EIS QUE A REQUERIDA NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA A TEOR DO ART. 6º INC. VIII DO CDC. TAMBÉM NÃO FORAM APRESENTADAS INFORMAÇÕES SOBRE O NUMERO DE PROTOCOLO CONTIDO NA PETIÇÃO DE INGRESSO. ADEMAIS, HÁ INFORMAÇÃO LANÇADA DE PRÓPRIO PUNHO POR ATENDENTE DE HOSPITAL QUE ACUSAM O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, NO CASO EM TELA, GERAM DANOS MORAIS, CONSUBSTANCIADOS NA ANGÚSTIA E DESESPERO DE NÃO CONSEGUIR ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, QUANDO O AUTOR SOFRE DORES DECORRENTES DE HÉRNIA DE DISCO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)